Tribunal: TJMT
Processo: 1002334-54.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002334-54.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MIMOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME - CNPJ: 09.425.431/0001-74 (APELADO), OSMANA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 792.104.221-04 (APELADO), SONIA REGINA DE ALMEIDA - CPF: 442.029.621-68 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARIO JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 035.830.691-45 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MIMOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME - CNPJ: 09.425.431/0001-74 (APELANTE), OSMANA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 792.104.221-04 (APELANTE), MARIO JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 035.830.691-45 (ADVOGADO), SONIA REGINA DE ALMEIDA - CPF: 442.029.621-68 (APELANTE), MARIO JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 035.830.691-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CITAÇÃO VÁLIDA APÓS O PRAZO. PERDA DA EFICÁCIA DO AVAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DAS AVALISTAS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, a execução de título extrajudicial, ao reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se houve prescrição da pretensão executiva; (ii) definir se o aval permanece eficaz diante da prescrição da obrigação principal.

III. Razões de decidir

A prescrição da pretensão executiva é trienal, conforme art. 206, §3o, VIII, do CC e art. 70 da LUG.

A citação válida não ocorreu dentro do prazo legal, tornando ineficaz o despacho citatório como causa interruptiva da prescrição (CPC, art. 240, §2o).

A demora na citação não decorreu de falha do Judiciário, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

O reconhecimento da prescrição é de natureza material (direta), não se aplicando o art. 921, §5o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso das avalistas parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário prescreve em três anos a partir do vencimento final do título. O despacho citatório não interrompe a prescrição se a citação válida não ocorrer no prazo legal. A prescrição da obrigação principal implica a ineficácia do aval. Não se aplica o art. 921, §5o, do CPC em caso de prescrição material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §2o; 487, II; 921, §5o; CC, art. 206, §3o, VIII; art. 202; Lei 10.931/2004, art. 44; Decreto 57.663/66, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1520570/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.03.2020; TJMT, RAC n.o 1052778-57.2019.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 20.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta por Banco do Brasil S.A. em desfavor de Mimoso Comércio de Combustíveis Ltda. – ME, Osmana Rodrigues de Almeida e Sonia Regina de Almeida, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, e condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. recorre sustentando, em suma, que não houve desídia de sua parte, pois adotou todas as diligências cabíveis para a citação dos executados, sendo a demora decorrente de fatores externos à sua atuação. Defende a inaplicabilidade da prescrição intercorrente e requer o afastamento da extinção do feito para o regular prosseguimento da execução. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com aplicação do princípio da causalidade.

Por outro lado, as executadas Osmana Rodrigues de Almeida e Sônia Regina de Almeida também apelam, pleiteando a reforma parcial da sentença, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva (originária), sustentando que o título prescreveu pelo decurso do prazo trienal previsto no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil e no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, atingindo igualmente as garantias pessoais prestadas (aval). Firmes em seus argumentos, ao final requerem o provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva, e, consequentemente, a perda da eficácia do aval.

Apenas o Banco do Brasil apresentou contrarrazões (id. 308950409), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de outubro de 2.025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. move ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Mimoso Comércio de Combustíveis LTDA – ME, tendo como avalistas as Sras. Osmana Rodrigues de Almeida e Sonia Regina de Almeida, objetivando a satisfação do crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário no 212.805.263, emitida em 24.07.2014, no valor de R$ 180.364,48, com vencimento final previsto para 20.08.2020.

A execução foi ajuizada em 02.02.2018, tendo sido proferido o despacho citatório em 20.02.2018 (id. 141039163). Contudo, a citação válida somente se concretizou por edital em 16.08.2024, após tentativas frustradas de localização da parte devedora e das avalistas.

Em sede de Exceção de Pré-Executividade, as executadas alegaram a prescrição da pretensão executiva, sustentando que o título prescreveu pelo decurso do prazo trienal previsto nos arts. 44 da Lei n. 10.931/2004 e 70 da Lei Uniforme de Genebra, requerendo, ainda, o reconhecimento da ineficácia do aval.

O juízo de origem, contudo, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente, entendendo configurada a inércia do credor em promover a citação no prazo legal, e, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, extinguiu o processo com resolução de mérito, condenando o Banco do Brasil ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 308950388).

Inconformados, ambos recorreram.

O Banco do Brasil S.A. alega que não houve desídia de sua parte, pois adotou todas as diligências cabíveis para a citação dos executados, sendo a demora decorrente de fatores externos à sua atuação. Defende a inaplicabilidade da prescrição intercorrente e requer o afastamento da extinção do feito para o regular prosseguimento da execução. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Por outro lado, as executadas/avalistas, Osmana Rodrigues de Almeida e Sonia Regina de Almeida defendem que, embora tenha sido reconhecida a prescrição intercorrente, deve ser reconhecida, na verdade, a prescrição da pretensão executiva (originária), sustentando que o título prescreveu pelo decurso do prazo trienal previsto no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil e no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, atingindo igualmente as garantias pessoais prestadas (aval). Requerem a reforma da sentença.

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que os recursos serão analisados em conjunto, ante a semelhança das argumentações postas nas razões recursais quanto à prescrição, bem como para apreciação harmônica dos demais argumentos suscitados pelas partes.

Inicialmente, com o devido respeito, em que pese a fundamentação posta na r. sentença apelada, o certo é que
a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide, de modo que o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, a teor do que prevê art. 240, §2o, do CPC, que não ocorreu no caso em voga.

In casu
,
observa-se que o Banco do Brasil S.A. ajuizou a execução de título extrajudicial em 02.02.2018, com despacho citatório proferido em 20.02.2018, buscando a satisfação do crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário no 212.805.263, emitida em 24.07.2014, no valor de R$ 180.364,48, tendo como devedora principal a empresa Mimoso Comércio de Combustíveis LTDA – ME e como avalistas as Sras. Osmana Rodrigues de Almeida e Sonia Regina de Almeida. A referida CCB tinha como vencimento final o dia 20.08.2020 (id. 141039151).

Ocorre que a citação válida somente foi efetivada por edital em 16.08.2024, ou seja, mais de seis anos após o despacho inicial e quatro anos após o vencimento final do título, o que evidencia o decurso do prazo prescricional sem qualquer causa interruptiva válida.

Não obstante, o art. 70, da Lei Uniforme de Genebra, também dispõe que o prazo prescricional para o título em questão é de 03 (três) anos, coincidindo com a previsão do Código Civil.
Nesse norte soa a jurisprudência,
in verbis
:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - APLICAÇÃO DA LEI 10.696/03 - IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - JUROS CAPITALIZADOS - PREVISÃO EXPRESSA - COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Ainda que seja garantido ao devedor se beneficiar da prorrogação da dívida (dez anos), conforme disposto artigo 7o, §5o, inciso II da lei 10.696/03, deve ele efetuar a renegociação da dívida, o que não ocorreu.
- Para ajuizamento da ação monitória, decorrente de cédula de crédito rural, cuja pretensão executiva encontra-se prescrita, aplica-se a regra prescricional do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Assim, prescreverá em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, contados da prescrição da execução.
- É permitida a capitalização de juros nos contratos de cédula de crédito rural quando expressamente pactuada. Súmula 93 do STJ.
- Recurso não provido. Sentença mantida.

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – DIES A QUO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PACTUADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6. Entretanto, nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado a partir do vencimento da última parcela, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento
.
”

(RAC n.o 1052778-57.2019.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. em 20.09.2023 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL
– AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão executória relacionada à cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, incidindo a parte final do §2o do art. 240 do CC
.
” (RAC n.o 1005222-30.2017.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. em 22.11.2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO.

Em se tratando de ação de execução fundada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional aplicável é o trienal, nos termos dos artigos 206, §3o, VIII, do Código Civil de 2002 e 70 do Decreto 57.663/66 (LUG). Dessa forma, transcorridos mais de três anos entre o vencimento do contrato e o ajuizamento da demanda, impõe-se declarar a extinção do processo, em face do reconhecimento da prescrição
. [...]”
(TJRS, RAC n. 70070034194, 12a Câm. Cív., Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 14.02.2017 – negritei).

Sendo assim, considerando que o vencimento final do título em questão ocorreu em
20.08.2020
, o agravado teria até o dia
20.08.2023
para estabilizar a lide e interromper a prescrição da pretensão com a citação válida, o que não ocorreu. Logo, dentro do prazo prescricional não foi efetivada a citação válida do devedor, deixando de ocorrer a interrupção da prescrição, que somente pode ser operada uma vez, a teor do art. 202 do Código Civil.

Note que embora a ação tenha sido ajuizada em
02.02.2018
e o despacho citatório ter sido proferido em
20.02.2018
, a citação válida da agravante por edital somente foi efetivada em
16.08.2024
(id. 308950380), ou seja, mais de 06 (seis) anos após o ajuizamento da ação, sem qualquer causa interruptiva válida.

Com efeito, reafirmo que o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, a teor do que prevê art. 240, §2o, do CPC.

Demais disso, não se aplica ao caso o teor da Súmula n. 106 do STJ, segundo a qual
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Isto porque, as diligências requeridas a fim de dar andamento ao feito foram atendidas pelo condutor do feito, não havendo dúvidas de que a inércia em requerer a citação do executado dentro do prazo legal é do próprio exequente, não podendo imputá-la ao Poder Judiciário.

Cabe ressaltar, todavia, que não se trata de prescrição intercorrente, uma vez que esta se implementa apenas após a angularização processual, mas de prescrição da pretensão inicial, à mingua da citação válida.

Assim, pela redação do art. 240, §§ 1° e 2° do CPC, conclui-se que a prescrição não foi interrompida pelo despacho que ordenou a citação, eis que a parte autora não adotou as providências efetivas e necessárias para citação da requerida no prazo legal, não se aplicando, no presente caso.

Nessa trilha, considerando que o despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição, se o aludido ato citatório não é efetivado no prazo legal, e decorrido o prazo trienal sem a citação da parte executada, não há qualquer dúvida quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão inicial.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO –RECONHECIDA - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA–- DEMORA MECANISMO DA JUSTIÇA – NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição da pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário é o trienal, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

In casu, constatado que a citação editalícia foi perfectibilizada quando já decorrido o prazo trienal, sem qualquer causa que influenciasse no decurso do prazo, há que ser mantida a sentença que reconheceu a prejudicial da prescrição
.

Recurso desprovido.
” (RAC n.o

0047266-86.2014.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 26.10.2022 – destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 240, § 1o do CPC. Por outro lado, o § 4o do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106 /STJ).

Logo, ocorrendo o transcurso de mais de três anos entre o vencimento do título e a citação válida do devedor, que no presente caso sequer restou efetivada, de rigor a manutenção da sentença, haja vista que a demora na citação dos executados não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, pois a inércia ocorreu quando a exequente, intimada da certidão negativa do oficial de justiça, quedou-se inerte
.
”
(RAC n. 1020272-33.2016.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 06.12.2023 – negritei).

Avançando na resolução da celeuma, quanto à pretensão das apelantes/avalistas, sendo a prescrição da pretensão executiva reconhecida, extingue-se também o aval, em razão da natureza acessória da garantia pessoal. Isso porque, o aval segue a sorte do título, de modo que, prescrita a obrigação principal, inexiste substrato jurídico para a cobrança contra os avalistas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PRESCRIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. AVALISTA. ILEGITIMIDADE. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval prestado ao título de crédito, de modo que responde apenas o devedor principal pela obrigação, salvo na hipótese de locupletamento do avalista
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3 . Agravo interno a que se nega provimento.
” (AgInt no AREsp: 1520570/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30.03.2020 – destaquei).

Por fim, advirto que
a extinção da execução sem ônus para as partes, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC, tem incidência apenas nos casos de prescrição intercorrente, e não naqueles em que há o reconhecimento da prescrição material, como no caso dos autos.

A propósito, em caso semelhante, assim decidiu esta Terceira Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DAS DEVEDORAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA –
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA DO § 5o DO ART. 921 DO CPC
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.
Ante o reconhecimento da prescrição direta, não há falar em incidência do artigo 921, § 5o do CPC, que é aplicável apenas às hipóteses de prescrição intercorrente.
” (RAC: 0000782-29.2012.8.11.0026, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa Antonia Siqueira Goncalves, j. 28.06.2023 – destaquei).

No mesmo sentido, destacam-se precedentes de outros Tribunais:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NA FORMA DO ART. 921, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NORMA APLICÁVEL AOS CASOS EM QUE HÁ RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . FEITO EXTINTO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DIRETA. DECISÃO MANTIDA.

Por não cuidar o caso dos autos de prescrição intercorrente, como quer induzir a parte agravante, mas de prescrição direta, porquanto não houve interrupção do lapso prescricional, é inaplicável o disposto no art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, e devida a condenação em honorários advocatícios, em razão da sucumbência
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
” (TJGO, RAI n.o

56424324520238090137, Rel. Des. Eduardo Abdon Moura, 3a Câmara Cível, j. 05.02.2024).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART . 921, §5o DO CPC. RECURSO PROVIDO.

(...) III. Razões de decidir 3. Verifica-se que a prescrição foi reconhecida após a apresentação da defesa pelo executado, por meio da exceção de pré-executividade, sendo devida, portanto, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do agravante . 4. O art. 921, § 5o, do CPC é aplicável apenas em casos de prescrição intercorrente, e não em hipóteses de prescrição material, como no presente caso. 5 . Entendimento jurisprudencial consolidado que define que a extinção do processo por prescrição material, após a apresentação da defesa por exceção de pré-executividade, impõe a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
IV. Dispositivo 6. Recurso provido.
” (TJPR, RAI n.o 00477149520248160000, Rel. Desa. Vânia Maria da Silva Kramer, 16a Câmara Cível, j. 02.12.2024 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece parcial reforma, apenas e tão somente para reconhecer a prescrição da pretensão executiva, mantendo a extinção do feito com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC), bem como para reconhecer a perda da eficácia do aval, em razão da natureza acessória da garantia.

Posto isso, conheço do recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A
.
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, bem como conheço do apelo aviado por Osmana Rodrigues de Almeida e Sônia Regina de Almeida e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Por fim, desprovido o recurso do exequente, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), consoante dispõe o art.85, §11, do CPC.

Cuiabá, 15 de outubro de 2.025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025